Tribunal: TJMT
Processo: 0000148-05.2017.8.11.0011
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000148-05.2017.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Gravíssima, Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), LUCIA MARIA GOMES NERES (VÍTIMA), GILSON RIBEIRO DA SILVA - CPF: 708.054.581-15 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO FAMILIAR – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
REDUÇÃO DA PENA-BASE
– NÃO UTILIZAÇÃO DO CRITÉRIO DE AUMENTO LIMITADO EM 1/6 PELO STJ – INVIABILIDADE –
OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR NA VALORAÇÃO DA PENA – AUMENTO JUSTIFICADO NA GRAVIDADE DAS LESÕES SOFRIDAS PELA VÍTIMA – REPRIMENDA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a pena-base fixada na sentença, se o magistrado, no âmbito de sua discricionariedade,
considerou graves as
circunstâncias do delito, porquanto a vítima foi atingida com golpes de facão que lhe causaram fratura nos ossos, a justificar a reprimenda no patamar fixado, sob pena de a sanção penal do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica, não surtir os efeitos de reprovação e prevenção necessários.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Gilson Ribeiro da Silva,
visando reformar a sentença proferida nos autos no. 148-05.2017.8.11.0011 – Cód. 244197, pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Mirassol D' Oeste, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 129, § 9°, do Código Penal, com as implicações da Lei 11.340/2006, à pena de 08 (oito) meses e 08 (oito) dias de detenção, a ser cumprida em regime semiaberto.

Inconformada,
a defesa requer a reforma da sentença a fim de obter a readequação da pena-base
, sob o argumento de que o aumento estabelecido pelo magistrado em 04 (quatro) meses e 03 (três) dias de detenção por considerar negativa as circunstâncias do crime está em desconformidade com a jurisprudência do STJ no sentido de que é proporcional a fração de 1/6 (um sexto) para cada vetorial negativa considerada no cálculo da pena-base.

Assim, requer que o aumento aplicado na primeira fase da dosimetria se limite ao patamar de 1/6 (um sexto), com o consequente redimensionamento da pena-base e da sanção na segunda etapa da dosimetria.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 36627490).

A
Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Élio Américo, é pelo desprovimento do recurso
(Id. 43009461).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, a defesa requer a reforma da sentença a fim de obter a readequação da pena-base, sob o argumento de que o aumento estabelecido pelo magistrado, na primeira fase da dosimetria, não atende à fração indicada pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limita à 1/6 (um sexto).

De início, importa registrar que a defesa, nas razões recursais, rebateu acerca do
quantum
de aumento utilizado para majorar a pena-base, mas não demonstrou inconformismo com a fundamentação utilizada para desfavorecer as circunstâncias do delito.

É cediço que, no exercício de seu poder discricionário, o magistrado ao individualizar a pena está vinculado aos fatos, circunstâncias e provas do evento criminoso, mas, deve expor motivadamente as razões de sua livre convicção, especialmente no aspecto das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, sob pena de violação ao princípio da fundamentação, segundo exige o inc. IX, do art. 93, da Constituição Federal.

Não obstante disponha o julgador de poder discricionário, é imprescindível que, ao realizar a dosimetria, analise cada uma das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal para aplicar a reprimenda, de modo que seja suficiente à prevenção e reprovação do crime.

Na hipótese, observo que o magistrado considerou como desfavorável ao apelante tão somente as circunstâncias do crime, razão pela qual fixou a pena-base em 07 (sete) meses e 03 (três) dias de, ou seja, 04 (quatro) meses e 03 (três) dias acima do mínimo cominado, numa valorização proporcional levando em conta que o máximo da pena é de três (3) anos de detenção

Eis o que constou na sentença,
verbis
:

“
a) Culpabilidade: agiu com culpabilidade normal a espécie; b) Antecedentes: não possui maus antecedentes conforme sumula 444 do STJ; c) Conduta social: não havendo elementos para aferição da conduta social nos autos, deixo de valorar; d) Personalidade do agente: não há elementos suficientes nos autos, nada tendo a valorar; e) Motivos: comuns a espécie;
f) Circunstancias: são graves uma vez que o réu atingiu a vitima com golpes de facão, causando-lhe fratura de ossos, conforme apontado em documento médico de fl. 29
; g) Consequências: não foram graves; h) Comportamento da vitima: não contribuiu para a empreitada criminosa. A vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena base em 07 (sete) meses e 03 (três) dias de detenção
” – Id. 36626497.

Nota-se que o magistrado considerou gravíssima as
circunstâncias do delito,
decorrente do modus operandi, por arma-se de um facão para impiedosamente golpear a vítima com golpes de facão, que lhe causaram fratura nos ossos, por interseção de forças superiores o resultado não foi de risco de morte, mas, com fratura de ossos sequelas ficaram para sempre.

A desclassificação do crime de homicídio tentado para o de lesão meramente de ordem de violência doméstica, em muito beneficiou o apelante.

Com efeito, a fundamentação é idônea para justificar a elevação da pena-base nesse patamar, haja vista que a lei não estabeleceu limites fixos para o aumento na primeira fase de individualização da pena, conforme jurisprudência das Cortes Superiores, de modo que a ponderação das circunstâncias judiciais não reflete um simples cálculo aritmético, mas sim o exercício da prudente avaliação do julgador, no exercício de sua discricionariedade vinculada, limitada às balizas da pena abstratamente cominada ao tipo legal infringido, à luz dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Confira-se:

“(...) A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. (...) 4. Agravo regimental não provido”.
(STJ, AgRg nos EDcl nos EDcl no REsp 1776716/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 19/05/2020).

Quanto à alegação da defesa de que a fração sugerida pelo Superior Tribunal de Justiça seja que o aumento não ultrapasse 1/6 (um sexto), nota-se que o próprio tribunal permite a flexibilização do entendimento, nos casos em que o magistrado apresente justificativa concreta para aumento superior, como no caso dos autos em que a lesão corporal sofrida pela vítima foi grave e resultou em fratura no osso.

Nesse sentido, o seguinte julgado,
verbis:

“(...) 1. É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal no sentido de que a exasperação da pena-base pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativamente valorada, fração eleita em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior, como na hipótese dos autos
. (...) 3. Agravo regimental não provido”.

(STJ, AgRg no REsp 1860038/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 19/05/2020). – Destaquei.

Por essas razões, mantenho a elevação da pena-base nos termos consignados na sentença, sob pena de a sanção penal do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica,
conforme prescreve a Lei no 11.340/2006
não surtir os efeitos de reprovação e prevenção necessários.

Por certo não poderia ter recebido a reprimenda básica mínima, sob pena de reduzir a Lei Maria da Penha a diploma meramente simbólico, sem cumprir o papel para qual este diploma foi elaborado, qual seja, coibir violência e discriminação da mulher no âmbito doméstico.

Desse modo, ao contrário do que afirma a defesa, o Magistrado de primeiro grau não fixou pena desproporcional, haja vista que examinou as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal dentro de um critério de discricionariedade, demonstrando que a pena aplicada é adequada e suficiente para a reprovação e a prevenção do delito.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Gilson Ribeiro da Silva,
mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020